Tribunal: TJPA
Processo: 0010528-73.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0010528-73.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ADILTON NUNES DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VANTAGEM ATÉ A DATA 29/11/2011 QUANDO O MUNICÍPIO DE CASTANHAL, ONDE O SERVIDOR ERA LOTADO, PASSOU A INTEGRAR A REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, ANTE A ALTERAÇÃO NA LEI COMPLEMENTAR 027/95, QUE DEFINE OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REFERIDA REGIÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (TEMA 810) E RESP N. 1.495.146 (TEMA 905). APLICAÇÃO DESSES CONSECTÁRIOS CONFORME PARÂMETROS DEFINIDOS PELO STF E DO STJ NOS REFERIDOS JULGADOS.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, julgar procedente o pedido formulado na ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de doze a dezenove de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido de tutela provisória de urgência, interposta pelo ESTADO DO PARÁ com o fim de rescindir a sentença de mérito proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS E COM PEDIDO ANTECIPAÇÃO TUTELA
INAUDITA AUTERA PARS
(processo nº 0000766-91.2010.8.14.0021).

Verifica-se nos autos que o autor desta rescisória figurou como réu perante o juízo de 1º grau, na ação ordinária ajuizada pelo ora requerido, cujo feito foi julgado procedente para condenar o ora pleiteante ao pagamento do adicional de interiorização atual, futuro e do período anterior ao ajuizamento da ação, bem como reconheceu o direito à incorporação do adicional no percentual de 20% (vinte por cento), tudo nos termos da Lei nº 5.652/91.

O requerente, então, interpôs recurso de apelação cível, ao qual foi dado parcial provimento para afastar a incorporação do referido adicional e, em sede de reexame necessário, reformou-se parcialmente a sentença relativamente aos honorários advocatícios, reconhecendo-se a existência de sucumbência recíproca.

Após o respectivo trânsito em julgado, o Estado do Pará propôs a presente ação rescisória, sustentando: 1) violação ao art. 1º da Lei Estadual nº 5.652/91 c/c art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 27/95 ao argumento de que o ora requerido prestou serviço no Município de Castanhal, no período de 04/06/2008 a 18/11/2013, sendo que, entretanto, referido Município deixou de ser considerado interior, passando a integrar a Região Metropolitana de Belém, fato ocorrido em 29/12/2011, de modo que a partir da data aludida o réu não faria jus ao adicional de interiorização; 2) violação igualmente ao art. 1º - F da Lei nº 9.494/97, ao argumento de que a decisão está em desacordo com o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, que determina a aplicação de juros de mora e atualização monetária pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança.

Sob tais argumentos, requer o autor a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de ser determinada a suspensão da decisão rescindenda até o julgamento final da presente demanda.

No mérito, pleiteia a procedência da ação, com a desconstituição da decisão rescindenda, sendo proferida nova decisão a fim de ser excluída da condenação o pagamento do adicional de interiorização, o período posterior a 28/12/2011, bem como a incidência de juros de mora pelos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança.

Ao receber a ação rescisória, a desembargadora Gleide Pereira de Moura, então relatora, deferiu o pedido de tutela provisória formulado, suspendendo a decisão rescindenda até o julgamento final da demanda (id. 7020198, págs. 4/5).

Alegações finais apresentadas pelo requerente (id. 7020206, págs. 2/10) e pela parte requerida (id. 7020209, págs. 2/11)

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 702010, págs. 4/8, pronunciou-se pela procedência da presente ação.

Em despacho sob o id. 7020212, pág. 4 determinei o sobrestamento dos feitos concernentes ao adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a ação rescisória,
pelo que passo a apreciá-la.

Compulsando os autos, entendo que merece guarida a alegação do recorrente quanto à violação do art. 1º da Lei Estadual nº 5.652/91 c/c o art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 27/95.

Ocorre que o adicional de interiorização é vantagem assegurada ao policial militar, conforme disposição contida no art. 48, IV, da Constituição Estadual, regulamentada pela Lei 5.652, de 21 de janeiro de 1991, tendo por pressuposto o exercício de atividade em Município integrante do interior do Estado.

De fato, o adicional de interiorização foi instituído pela Lei Estadual n° 5.652/91, que o fez nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º. O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O beneficio instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º. A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5º. A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade
.
(grifei)

Neste sentido, tem-se que o adicional de interiorização é parcela remuneratória devida obrigatoriamente ao servidor público militar estadual que exerça ou tenha exercido suas funções em localidade do interior do Estado.

No caso dos autos, a sentença determinou o pagamento do adicional de interiorização “atual, futuro e dos anos anteriores ao ajuizamento da ação ordinária”, contudo tal determinação imposta na sentença abrangeu lapso temporal em que o Município de Castanhal deixou de ser considerado interior e passou a integrar a Região Metropolitana de Belém, de forma que o benefício já não mais poderia ser mais concedido.

A respeito da questão, a Lei Complementar estadual nº 027, de 19 de outubro de 1995, definiu a constituição da Região Metropolitana de Belém, já com as alterações posteriores, albergando os seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Barbara, Santa Izabel do Pará e Castanhal, este a partir de 29/12/2011,
in verbis
:

LEI COMPLEMENTAR Nº 027, DE 19 DE OUTUBRO DE 1995.

Institui a Região Metropolitana de Belém e dá outras providências.

Art. 1º - Fica criada, consoante o disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Estadual, a Região Metropolitana de Belém, constituída pelos Municípios de:

I - Belém;

II - Ananindeua;

III - Marituba;

IV - Benevides;

V - Santa Bárbara;

VI - Santa Izabel do Pará.

VII - Castanhal
.

* Este inciso VII foi introduzido a esta Lei Complementar, através da Lei Complementar nº 076, de 28 de dezembro de 2011, publicada no DOE Nº 32.066, de 29/12/2011. (grifei)

Analisando este processado, constata-se, diante da documentação acostada aos autos pelo autor, o exercício efetivo das atividades do impetrante, ora requerido, perante o 5º BPM/Castanhal, no período de 04/06/2008 a 18/11/2013. Tendo o Município de Castanhal passado a integrar a Região Metropolitana de Belém através da LC Estadual 076/2011, de 29/12/2011, parece-nos claro que o adicional de interiorização não é devido a partir dessa data aos servidores, a exemplo do réu, que exerciam suas atividades naquela localidade, conforme, aliás, muito bem pontuado em seu parecer pela representante do Ministério Público neste grau:

“Muito embora à época da propositura da demanda originária (01/10/2010) haver notícia de que o militar se encontrava destacado, desempenhando suas funções no município de Igarapé-Açu desde 26 de janeiro de 2009, interior do Estado, não se vislumbra nos autos que o mesmo tenha continuado após a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 76/11 que acrescentou o inciso VII ao art. 1º da LC nº 27/95 e inseriu o município de Castanhal como integrante da Região Metropolitana.

Destarte, o próprio militar informa em suas alegações finais que não mais pertence as fileiras da corporação e que permaneceu lotado no Município de Igarapé-Açu até sua exclusão ocorrida em meados de 2014, entretanto, não comprova o alegado para fazer jus à percepção do adicional de interiorização até a referida data.

Considerando que a natureza do fato gerador do adicional de interiorização é a prestação de serviço no interior do Estado, como base na argumentação fática e jurídica ora apresentada pode-se concluir que no presente caso, se mostra indevido o pagamento do adicional de interiorização a partir da promulgação da Lei Complementar Estadual nº 76/11.”

Em suma, o recorrido não faria jus ao recebimento do adicional de interiorização, a partir de 29/12/2011, haja vista que o Município de Castanhal passou a constituir parte da região metropolitana de Belém.

No mesmo sentido, pronuncia-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INTERIOR. PROVIMENTO NEGADO. 1. O militar, domiciliado alega ter sido lotado no Município de Marituba, fato que lhe daria direito à incorporação do Adicional de Interiorização, regulado pela Lei Estadual nº 5.652/91. 2. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido feito pelo autor, alegando que o Município de Marituba integram a Região Metropolitana de Belém, fato que impede a concessão do benefício. 3. Assevera-se que é entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça que militares lotados em municípios da Região Metropolitana de Belém não fazem jus à concessão do Adicional de Interiorização. 4. Desta feita, no caso em tela, não há que se falar em concessão nem incorporação do Adicional de Interiorização. 5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (2015.03613251-09, 151.468, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-21, Publicado em 2015-09-28)
.”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.652/91. SERVIDOR MILITAR LOTADO NO INTERIOR DO ESTADO. DIREITO A RECEBIMENTO DO ADICIONAL. LEI COMPLEMENTAR 027/95 DEFINE QUAIS MUNICÍPIOS FAZEM PARTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM. MUNICÍPIO DO APELANTE FAZ PARTE DA REGIÃO METOPOLITANA. NÃO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ? O adicional de interiorização é devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Subunidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, na forma da Lei nº 5.652/91. O adicional de interiorização foi instituído com o fim de conceder vantagem pecuniária a militar lotado no interior do Estado. Se o militar presta serviço em distrito integrante da Região Metropolitana de Belém, não faz jus ao benefício, pois, nesse caso, não há falar que se encontra classificado no interior do Estado. II ? De acordo com as provas constantes nos autos, o apelante não faz jus ao pagamento do adicional de interiorização devido ao fato de exercer função em município que constitui a Região Metropolitana de Belém. III- À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (TJ-PA - APL: 00112327620118140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/07/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/07/2016).”.

Quanto à violação ao disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, entendo também assistir razão ao recorrente, pelo que passo a especificar como deve ocorrer a correta incidência desses encargos.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de recursos repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (grifei)

Assim, nesse apanhado, no que tange ao consectário legal da correção monetária, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no RE nº 870.947, afastou a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 11.960/09 nas condenações contra a Fazenda Pública, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. No mesmo viés, o STJ, no REsp 1.495.146/MG, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial contra a Fazenda Pública.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos
juros moratórios
segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança. Quanto à
correção monetária
, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E, consoante item 3.1.1 do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Desse modo, deve a sentença rescindenda seguir os consectários legais, nos termos do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, conforme fundamentação supra.

À vista do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido rescisório para, desconstituindo a sentença no ponto, excluir da condenação levada a efeito na ação de mandado de segurança o pagamento do adicional de interiorização a partir de 29/12/2011, haja vista que o Município de Castanhal passou a constituir parte da região metropolitana de Belém, fixando a incidência dos consectários legais (juros e correção monetária) nos moldes do Tema 810 do STF e 905 do STJ, de acordo com a fundamentação acima lançada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/09/2023